Tribunal: TJDFT
Processo: 0736986-66.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0736986-66.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VIPLAN VIACAO PLANALTO LIMITADA AGRAVADO: LEONIDO DELMIRO BEZERRA NOBRE D E C I S Ã O Vistos, etc. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo, interposto por VIPLAN VIACAO PLANALTO LIMITADA contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Samambaia que, nos autos do cumprimento de sentença no 0705950-13.2024.8.07.0009, proposta em seu desfavor por LEONIDO DELMIRO BEZERRA NOBRE, determinou a comprovação da “inclusão em folha de pagamento, conforme o comando da sentença; (...) [e] [d]o adimplemento das pensões de maio a setembro/2024 e de dezembro/2024, bem como da multa de R$ 5.000,00 aplicada, sob pena de arresto em conta” (ID origem 245345760 - EMD), vez que já autorizada “a realização de bloqueio de valores via Sisbajud” (ID origem 233587472). Busca a parte agravante a reforma da mencionada decisão, almejando o afastamento das astreintes fixadas, e o reconhecimento do cumprimento da obrigação de fazer imposta, consistente na inclusão do credor na folha de pagamento e no pagamento mensal das prestações devidas, conforme determinado na sentença. Sustenta que todos os pagamentos foram realizados tempestivamente, tanto por meio de depósitos judiciais quanto diretamente na conta bancária do agravado. Alega que a multa aplicada é desproporcional e que a decisão agravada não considerou os comprovantes de pagamento apresentados nos autos. Ao final, requer a concessão de efeito suspensivo, “para suspender os efeitos da decisão agravada, determinando-se que o d. juízo a quo abstenha-se da prática de qualquer ato expropriatório ou tendente a expropriar os bens da Agravante, em soerguimento, bem como novas penalidades em razão do noticiado neste instrumento”. Quanto ao mérito, pleiteia o provimento do recurso para que se reconheça o cumprimento da obrigação de fazer imposta (inclusão do nome do credor na folha de pagamento e quitação integral dos valores relativos a maio a setembro e dezembro de 2024) e se afaste a exigibilidade da astreinte fixada ou, subsidiariamente, sua limitação a R$ 500,00 (quinhentos reais). É o breve relatório do necessário. DECIDO. De início, mostrando-se cabível (CPC, art. 1.015, V), tempestivo e firmado por advogado cadastrado nos autos, comprovado o recolhimento do preparo recursal (ID 75756996), afere-se que o recurso interposto é admissível, o que, ao menos em caráter prefacial, garante o seu processamento. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil (CPC), ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. Tratando-se de pretensão liminar que visa a obstar a fluência dos efeitos da decisão agravada, deve-se levar em consideração o disposto no parágrafo único do art. 995 do citado diploma legal, segundo o qual a interposição do recurso não obsta a eficácia do ato impugnado, mas que seus efeitos podem ser suspensos por decisão do relator, se demonstrada a probabilidade de provimento do recurso e se constatado que há risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação na hipótese de manutenção dos efeitos da decisão agravada. No caso à baila, sem adentrar no mérito recursal relacionado à aventada satisfação integral da obrigação judicial imposta e ao afastamento ou eventual minoração das astreintes fixadas pelo Juízo a quo diante dos fatos debatidos naqueles autos principais, entendo que se revela presente possível e iminente perigo de dano, consistente no evidente prejuízo ao agravante, em razão do já autorizado bloqueio de valores por meio do SISBAJUD (ID origem 233587472). Assim, com o viso de evitar este ou qualquer outro prejuízo correlacionado, verifico que a parte da tutela de urgência vindicada pela agravante, que visa à abstenção do ato expropriatório iminente, merece ser, de pronto, deferida. Por outro lado, em relação ao pretendido impedimento de novas penalidades, é necessário ponderar não ser pertinente proibir o Juízo a quo de adotar eventuais providências – abrangendo fatos futuros e incertos – que poderiam ser necessárias para, por exemplo, a correção de eventuais ilegalidades. Nesse descortino, em sede de cognição provisória e instrumental, entendo por prudente a concessão do efeito suspensivo parcial neste caso específico, igualmente porque não se vislumbra qualquer prejuízo ao agravado aguardar a definitividade acerca da fixação e do próprio valor alusivo às astreintes para que possa, em sendo o caso, efetivamente levantá-lo nos autos originários. Diante do exposto, com fundamento no art. 995, parágrafo único c/c o art. 1.019, I, ambos do CPC, CONCEDO, EM PARTE, O EFEITO SUSPENSIVO ao recurso, para obstar a constrição patrimonial relativa ao valor da astreinte fixada, até a resolução do mérito deste agravo de instrumento. Comunique-se ao Juízo da causa. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo e forma do art. 1.019, II, do CPC. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 3 de setembro de 2025. Desembargador ALFEU MACHADO Relator